Tribunal: TJSP
Processo: 1002148-18.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessária prova pericial – Elementos trazidos aos autos se revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado – Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – Danos causados em equipamentos elétricos em razão de descarga/oscilação da rede elétrica –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessária prova pericial – Elementos trazidos aos autos se revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado – Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – Danos causados em equipamentos elétricos em razão de descarga/oscilação da rede elétrica – Indenização securitária paga pela Seguradora autora aos segurados –– Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade do CDC, uma vez que a Seguradora se sub-roga nos direitos do segurados – Precedentes do STJ - Laudos insuficientes para concluir pela efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço – Aplicação da legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual -Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002148-18.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar V.U. Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o desembargador que negava
provimento. Em julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o 2o desembargador que negava e fará declaração de voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER
BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11728
APELAÇÃO No 1002148-18.2019.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
APELANTE:

ENERGISA
SUL
SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADO:
ITAÚ
SEGUROS
DE
AUTO
E
RESIDÊNCIA S.A.
JUIZ PROLATOR: VINICIUS PERETTI GIONGO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência

Desnecessária prova pericial Elementos trazidos aos autos se
revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado
Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA
PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA Danos causados em equipamentos
elétricos em razão de descarga/oscilação da rede elétrica
Indenização securitária paga pela Seguradora autora aos
segurados

Código
de
Defesa
do
Consumidor

Aplicabilidade do CDC, uma vez que a Seguradora se sub-roga
nos direitos do segurados Precedentes do STJ - Laudos
insuficientes para concluir pela efetiva ocorrência de falha na
prestação do serviço Aplicação da legislação consumerista,
tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a
parte de seu ônus processual -Sentença reformada Recurso
provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação regressiva e condenou a ré ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia de R$3.388,94 e a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação.
Recorre a ré alegando cerceamento de
defesa pela não produção de prova pericial nos aparelhos
danificados.
Sustenta a inaplicabilidade do Código
do Consumidor ao caso.
Argui que não há prova do nexo de
causalidade entre os danos e a sua prestação de serviços, uma
vez que os laudos juntados pela apelada não são aptos a essa
finalidade são unilaterais, inconclusivos e não foram emitidos
por técnicos especializados.
Pugna pelo provimento do recurso e
Prequestiona a matéria.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Afasto a preliminar de cerceamento de
defesa.
O Magistrado é o destinatário da prova
e, entendendo que a prova pleiteada pela parte é desnecessária ao
deslinde da ação, pode desde já julgar o feito
Ademais,
o
decurso
de
tempo
considerável desde o advento dos sinistros milita contra a
oportunidade e eficiência da prova. Daí a inutilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferimento da perícia.
Prosseguindo:
Trata-se
de
ação
regressiva
de
reparação de danos materiais decorrentes de danos causados a
aparelhos eletrônicos de propriedade de seus segurados.
Pois bem.
Os segurados da autora ostentam a
qualidade de consumidor na relação estabelecida com a
concessionária de energia elétrica apelada, de modo que não há
como afastar a aplicação da legislação consumerista.
Isso porque, ao realizar o pagamento
de indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos
do segurado, conforme previsão contida no artigo 786, do
Código Civil (Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem
ao segurado contra o autor do dano.).
No mesmo sentido, o artigo 349 do
mesmo diploma legal, dispõe que: “A sub-rogação transfere ao
novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os
fiadores”.
Ainda nesse sentido, a lição de Hamid
Charaf Bdine Jr.:
“Ao ser efetuada a sub-rogação,
no entanto, o novo credor pode exercer em
relação ao devedor tudo o que o primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor dispunha contra ele. Desse modo, se
o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC,
caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá
invocar o tratamento benéfico conferido
pelas normas consumeristas ao segurado e
deduzi-las em face do causador do dano”
(Código Civil Comentado, 1a ed, Manole,
2007, p. 250).
“a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável
o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço
público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no
1421766/RS; Rel. Ministro Olindo Menezes;
julgado em 17/12/2015).
Ultrapassada essa questão, no mais, o
recurso comporta provimento, visto que a documentação
trazida aos autos pela autora não é capaz de justificar a
pretensão indenizatória.
É cediço que, ainda que aplicado o
Código Defesa do Consumidor à relação entre a seguradora sub-
rogada no lugar dos segurados contra a concessionária de
energia elétrica, a responsabilidade civil, em todos os casos,
inclusive de responsabilidade objetiva, exige a demonstração
segura do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito, o que,
no caso, não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os “laudos” juntados pela autora foram
elaborados por assistências técnicas e são incapazes de
comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos e
eventual falha na prestação de serviços da ré.
Os documentos de fls. 37 e 48/49
apenas indicam que os aparelhos foram danificados por forte
alteração de energia.
São documentos genéricos, trazendo
apenas a informação de qual é a causa do dano. Não há
demonstração técnica de como o “avaliador” chegou às
conclusões apontadas, nem o método utilizado na consecução do
resultado, de forma que não se presta a atestar o liame entre o
suposto ato ilícito e o prejuízo alegado porque não inspira
credibilidade.
Desta feita, ante a ausência de prova
idônea do nexo de causalidade, não há que se falar em dever de
indenizar por parte da concessionária ré, pois, como
anteriormente
explicitado,
para
a
caracterização
da
responsabilidade civil, é imprescindível a prova do nexo causal.
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro
residencial

Danificação
de
equipamentos em razão de oscilação na
tensão da rede de energia elétrica Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada
procedente

Recurso
da
concessionária ré INTERESSE DE AGIR
Pretensão regressiva formulada por
seguradora
que
não
depende
do
esgotamento da via administrativa
Art.
204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL
que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente
previsto

DOCUMENTOS ESSENCIAIS Presença
de comprovantes idôneos de pagamento da
prestação securitária aos segurados

MÉRITO DA CAUSA - Relação originária
de consumo
Autora que faz jus à
incidência do Código de Defesa do
Consumidor Sub-rogação da seguradora
nos direitos da segurada, em razão do
pagamento da correspondente indenização,
demonstrado por documentos idôneos

Arts. 349 e 786 do CC
Nexo de
causalidade não demonstrado Fragilidade
das provas apresentadas com a inicial, no
sentido de que os danos teriam decorrido de
suposta oscilação de energia elétrica -
Parte autora que não se desincumbiu de
provar fato constitutivo do seu direito, ônus
que lhe cabia, dada a ausência de
hipossuficiência quanto a esse mister, nos
termos do art. 6o, inciso VIII, do diploma
consumerista - Sentença reformada

RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1110031-37.2018.8.26.0100; Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro:
02/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-
ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO
COMPROVADO
NEXO
DE
CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE
PRETENDE
VER
INDENIZADO

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO ALEGADO
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE
-
ÔNUS
DA
PROVA
DO
AUTOR

SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO
PROVIDA
(TJSP;
Apelação
Cível
1132974-48.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/09/2019;
Data
de
Registro:
04/09/2019).”
No tocante ao prequestionamento, não
é necessário que o julgador se pronuncie expressamente sobre
todos os dispositivos legais invocados pela Apelante para que
esse tenha acesso aos Tribunais Superiores.
Por fim, advirto às partes que a
interposição de Embargos de Declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §
2o, do CPC.
Posto isto. pelo meu voto, rejeito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminar e, no mérito, dou provimento ao recurso, nos
termos acima.
O provimento do recurso importa em
modificação da sucumbência, de forma que arcará a parte autora
com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios
da parte adversa, ora fixados em R$1.000,00, nos termos do art.
85, §8° do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36866
Apelação Cível no 1002148-18.2019.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento da douta maioria,
que, afastada a preliminar, deu provimento ao apelo,
diverge-se pelas razões que seguem.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, movida por Itaú Seguros de Auto e
Residência
S/A
em
face
de
Energisa
Sul-Sudeste
Distribuidora de Energia S/A, por meio da qual pretende a
autora o ressarcimento da indenização paga a seus
segurados Almir Gois dos Santos e Daniela Pereira Maroto,
por danos oriundos de falha no fornecimento de energia
elétrica pela ré, decorrente de variação na tensão da rede
elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré a pagar à autora a quantia
de R$3.388,94. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
Com relação ao afastamento da preliminar,
acompanha-se a Relatora.
Alega a autora, em sua inicial, que, em
26/11/2017 e 16/08/2017, em razão de descarga elétrica,
bens de propriedade dos segurados foram danificados,
tornando-se impróprios ao uso, dando ensejo ao pagamento
de indenizações pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendendo que os danos foram provocados
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver as indenizações pagas aos segurados, por
força da sub-rogação.
Juntou aos autos as apólices de seguro
(fls. 34/35 e 45/46), comprovantes de pagamento das
indenizações securitárias (fls. 39 e 52), e laudos
técnicos (fls. 37 e 48/49).
Em princípio, esclareça-se que eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária
ré não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento
da ação regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o
direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art.
786
do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
De tal sorte, sendo inegável a relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo existente entre os usuários e a concessionária do
serviço público, uma vez que restou devidamente comprovado
o
pagamento
indenizatório
aos
segurados,
pelos
comprovantes de pagamento de fls. 39 e 52, a autora
assumiu a posição daqueles, sub-rogando-se em todos os
seus direitos e deveres, inclusive no que se refere aos
privilégios decorrentes da legislação consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No caso em comento, os segurados, ao
contratar a prestação do serviço de energia elétrica, são
consumidores finais de tal serviço, considerando, principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela
concessionária. Assim, considerando que a seguradora se
sub-rogou nos direitos dos segurados, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamento de Rui Stocco, em sua obra “Tratado
de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a
teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que permite a discussão em torno de causas outras que
excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior,
deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que
constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima,
pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação
do Estado e o dano verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa
dos segurados ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Na hipótese dos autos, os laudos técnicos
que instruíram a inicial estão devidamente assinados e
foram elaborados por empresas distintas da autora a pedido
de seus segurados, não se vislumbrando, pois, qualquer
indício
de
parcialidade
em
sua
conclusão,
restando
atestado de modo fidedigno e convincente que a queima dos
equipamentos derivou de descarga elétrica (fls. 37 e
48/49).
Cumpre observar que até mesmo a mencionada
Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 206, §11, em
que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos
elétricos, afirma que a concessionária pode solicitar do
consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e,
no inciso II deste dispositivo, verifica-se a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado
que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação
de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte
de alimentação elétrica não está danificada ou que o
equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a
distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do
laudo.”.
Confiram-se decisões deste Egrégio TJSP no
mesmo sentido:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação regressiva - Ressarcimento de indenização paga por
conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamentos de imóvel de segurado - Procedência -
Suficiência de laudo particular de danos, e que decorreram
de
oscilação
da
tensão
de
energia
elétrica
-
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de
serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo - Contratos de seguro, laudos técnicos de
danos, e comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação
quanto a indenização paga a dois segurados - Ressarcimento
regressivo devido dos valores pagos pela seguradora
referentes aos bens que comprovadamente foram danificados
- Falta de laudo técnico referente a um dos segurados, não
resultando comprovado nexo de causalidade entre os fatos e
os danos
Correção monetária da data do pagamento das
indenizações, e juros de mora contados da citação -
Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114; Rel. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; julgado em 19/06/2018).
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de
danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual,
na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está
subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF. VIA ADMINISTRATIVA A não
utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela
concessionária,
da
via
administrativa
prevista
na
Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a
disposição dos usuários, não constitui requisito da ação
de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com a
inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso
dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm
a causa ali indicada: oscilação de energia elétrica -
Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos
direitos dos segurados e (b) restou configurado o nexo de
causalidade entre a má prestação do serviço de
distribuição de energia, e os danos suportados pelos
segurados da parte seguradora, uma vez que oscilação de
energia elétrica constitui fortuito interno, por se tratar
de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los. INDENIZAÇÃO A seguradora
autora comprovou os prejuízos suportados pelos segurados,
bem como os pagamentos realizados - Reforma da r.
sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização no valor de R$5.317,44, com incidência de
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o
desembolso. Recurso provido” (TJSP; 20a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1033520-87.2017.8.26.0114; Rel.
Rebello Pinho; julgado em 04/11/2019).
Assim, frente à comprovação de que os danos
foram ocasionados por fatores que atingiram a rede
elétrica,
faz-se
desnecessária
eventual
perícia
nos
equipamentos danificados ou mesmo a demonstração da
responsabilidade dos consumidores pelas instalações internas. Desta forma, cabia à concessionária
demonstrar, de forma inequívoca, qualquer excludente da
responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos
serviços, o que não ficou evidente.
A
ocorrência
de
descarga
elétrica
não
configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade
da concessionária de serviço público.
Trata-se, em verdade, de risco inerente à
atividade, e que não pode ser repassado ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, portanto, a descarga elétrica
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa
ré,
razão
pela qual não rompe o nexo de
causalidade, já que se insere no risco da atividade da
concessionária, e que não pode ter suas consequências
repassadas ao consumidor.
Ainda, não há nos autos qualquer elemento
que possa indicar que havia problemas nas instalações dos
segurados da autora.
Ademais,
há
de
se
garantir
medidas
protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da
tensão da energia recebida, o que não logrou a ré
demonstrar.
O art. 210 da Resolução Normativa no
414/2010 da Aneel dispõe que “A distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203.”.
Em casos semelhantes, já decidiu o Colendo
STJ: “(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade
de
concessionária
de
serviço
público
de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito
e eventual incêndio” (STJ; AREsp no 139147; Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão; DJe 01/08/2012).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
REGRESSIVA

ENERGIA
ELÉTRICA

Inépcia da inicial - Inocorrência Apresentação de todos
os documentos essenciais ao ajuizamento da demanda

Legitimidade
ativa

Sub-rogação
dos
direitos
pela
seguradora
Preliminares rejeitadas. AÇÃO REGRESSIVA

ENERGIA ELÉTRICA Seguro Danos causados em equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos Alegação de prescrição anual Descabimento
Prazo quinquenal - Artigo 27, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez caracterizada relação de consumo -
Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados, dentro
do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária
Recurso não provido. AÇÃO REGRESSIVA

ENERGIA ELÉTRICA SEGURO - Danos causados em equipamentos
eletrônicos do segurado - Oscilação na rede Pretensão à
indenização paga pela Autora ao beneficiário do seguro

Cabimento

Seguradora
sub-rogada
nos
direitos
dos
segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica - Ressarcimento devido
Recurso não
provido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível
no
1005757-21.2018.8.26.0068;
Rel. Mario
de
Oliveira; julgado em 02/09/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva
de
indenização
securitária

Cerceamento
de
defesa
inocorrente Petição inicial acompanhada da documentação
indispensável à propositura da ação
Seguradora que se
diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados
Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados por
descargas
elétricas
e
oscilação
de
energia

Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo
de
indenização por danos elétricos
Prejuízo material e
extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil

Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante
a prova inequívoca de quitação da indenização securitária
Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que
demonstram a verossimilhança das alegações da autora,
especialmente o pagamento da indenização securitária

Procedência
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP; 20a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1005579-68.2018.8.26.0037; Rel. Correia Lima; julgado em
12/08/2019).
“Em face dos danos, do nexo causal e da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força maior,
mantém-se o decreto de procedência da demanda de regresso
ajuizada pela seguradora.” (TJSP; 28a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1027999-43.2016.8.26.0100; Rel. Celso
Pimentel; julgado em 06/12/2016).
“Apelação

Fornecimento
de
energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica
Ação de regresso Descarga elétrica Queima
de aparelhos Danos comprovados Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
de
concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade
objetiva,
pelos
danos
causados
na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do
que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida.” (TJSP; 30a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1034672-44.2015.8.26.0114; Rel. Lino Machado;
julgado em 20/06/2018).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos. Fornecimento de Energia Elétrica.
Danos em equipamentos por conta de descarga elétrica na
Rede de Energia. Responsabilidade Objetiva prevista no
art. 37, § 6o da CF, e igualmente decorrente da Legislação
Consumerista. Falha no fornecimento do Serviço. Nexo
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente
comprovados. O ônus da prova cabe à Concessionária Ré em
relação ao fato constitutivo, impeditivo ou modificativo
do Direito da Parte Requerente. Inteligência do artigo
373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Ratificação
nos
termos
do
artigo
252,
do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 30a Câmara
de Direito Privado; Apelação no 1100489-97.2015.8.26.0100;
Rel. Penna Machado; julgado em 30/11/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA
descarga e/ou sobrecarga elétrica com
oscilação na rede de concessionária de distribuição de
energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos dos
segurados da apelante nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelante devidamente demonstrado
concessionárias devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários responsabilidade
objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de
serviço público ação regressiva da seguradora para haver
o que despendeu em favor dos segurados
condenação da
apelada no pagamento da indenização desembolsada em prol
dos segurados da apelante que se impunha
sentença
reformada
recurso provido para o fim de se julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente a ação.” (TJSP; 12a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1036878-05.2017.8.26.0100;
Rel. Castro
Figliolia; julgado em 29/01/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. Pleito
de efeito suspensivo superado com o julgamento dos
recursos. Julgamento no estado que atendeu ao preceito
contido no art. 355, I, do CPC/2015. Documentos juntados
em sede de réplica que não tiveram influência no
julgamento da causa. Não observância do disposto no art.
437, § 1o, do CPC/2015 que não acarreta nulidade ao
processo, ante a ausência de prejuízo à ré. Cerceamento de
defesa não configurado. Prévio requerimento administrativo
que não é requisito para a propositura da demanda. Danos
em aparelhos eletrônicos, ocasionados por variação de
tensão
da
rede
elétrica.
Nexo
causal
devidamente
demonstrado. Dever de indenizar da concessionária. Juros
de mora fixados a partir da citação e correção monetária
das datas dos desembolsos que devem ser mantidos. Verba
honorária estabelecida em conformidade com os preceitos
legais que não admite modificação. Recursos desprovidos.”
(TJSP; 28a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1074554-84.2017.8.26.0100;
Rel. Dimas
Rubens
Fonseca;
julgado em 29/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE SEGURO

DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANO A
EQUIPAMENTO DA SEGURADA, A QUAL FOI INDENIZADA PELA
SEGURADORA

SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES
RESSARCIMENTO DO DANO
MATERIAL DEVIDO SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1041446-90.2015.8.26.0114; Rel. Lucila Toledo;
julgado em 30/01/2018).
Devidamente comprovado nos autos, portanto,
que o dano havido nos equipamentos dos segurados realmente
adveio de sobrecarga elétrica proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré.
Não demonstrado, por outro lado, de forma
inequívoca, qualquer excludente de responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido
e a falha na prestação dos serviços pela ré.
De
tal
sorte,
não
demonstrado
que
a
sobrecarga tenha ocorrido por culpa dos segurados da
autora, patente o dever de indenizar decorrente da
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no
art. 37, §6o, da CF, restando devidamente demonstrada nos
autos a existência de nexo de causalidade entre a conduta
da ré e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora
autora.
Destarte, afastadas todas as alegações da
ré, de rigor era, pois, a meu ver, a procedência da ação,
exatamente como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se
os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC, para 15% sobre o valor da condenação.
Postas
estas
premissas,
pelo
meu
voto
divergente, afastada a preliminar, negava provimento ao
recurso.
Salles Vieira, 2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
11FD58B9
10
19
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1226DA8B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002148-18.2019.8.26.0481 e o código de confirmação da tabela acima.